Tribunal: STF
Processo: RE 1521117
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES NÃO ESTATAIS BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ATENDAM ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    II – A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição da República abrange apenas as entidades não estatais beneficentes de assistência social que atendam às exigências legais, ou seja, não alcança as pessoas jurídicas de direito público. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento.